Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há necessidade de esgotamento dos meios de localização de patrimônio para que seja permitida a penhora de dinheiro em conta bancária do devedor, tendo em vista que o dinheiro é a principal forma de pagamento elencada no art. 11 da Lei n° 6.830/80.
2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que tenha um valor muito pequeno em relação ao montante perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF).
3. No caso concreto, não há que se falar na impenhorabilidade do montante bloqueado, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que a penhora realizada é capaz violar a subsistência do devedor.
4. A penhora de dinheiro em conta bancária, com intensa movimentação bancária, é possível porque, ainda que seja conta poupança, a proteção do inciso X do art. 833 do CPC deve ser afastada pela descaracterização da natureza de reserva financeira do dinheiro depositado.
5. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado é impenhorável, deve ser mantida a constrição determinada na origem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.